Tribunal: TJES
Processo: 5010712-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010712-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON GARCIA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010712-49.2022.8.08.0048

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. DEVER DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO. DESBLOQUEIO IMEDIATO ANTE O RECLAMO DO CORRENTISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de que no dia 29.03.2022 a sua conta poupança teria sido bloqueada sem prévio aviso e sem qualquer motivo plausível, ressaltando que, ao contatar o banco réu, foi informado que a situação deu-se por questões de segurança. Pretendeu assim a reparação indenizatória. Acerca das questões, a instituição ré afirma ter agido no exercício regular do direito, pois detectado atipicidade de valor transferido. Relevante destacar, nesse sentido, trecho do ato sentencial guerreado, in verbis: “
[...] Nesse contexto, embora o autor tenha, anteriormente, movimentado em sua conta valores próximos que deu ensejo ao bloqueio (R$ 7.214,00 no dia 08.04.2022), o que indicaria a tipicidade da transação (id. 15201280 e 15201283), não se pode perder de vista que a atitude da ré não pode ser considerada capaz de gerar lesão moral, primeiro porque agiu de forma cautelosa para preservar o próprio patrimônio do autor e segundo porque logo depois (dois dias após) promoveu o desbloqueio tão logo o autor promoveu reclamação. Por outro lado, ainda que se pudesse considerar a postura do banco com de cuidado excessivo, caberia ao autor ter demonstrado que o bloqueio tenha causado ofensa à sua honra e não há nos autos nenhuma prova de que a postura da ré tenha lesado qualquer atributo da personalidade da parte autora, até porque, repita-se, houve bloqueio por cautela (valor elevado) e tão logo o autor reclamou, houve o desbloqueio. Aliás, o valor bloqueado permaneceu na conta do autor e por esta razão não há que se falar em pagamento da quantia bloqueada e muito menos de pagamento de renda não auferida (lucro cessanes, até porque se postulou valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) sem qualquer fundamentação, pedidos estes, inclusive, que beira a litigância temerária. [...]
”. Tem-se, dessa forma, que a ré comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

(3). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.